Tribunal: TJMT
Processo: 1025112-65.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1025112-65.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GISELE SIMONI GONZATO - CPF: 051.268.281-00 (RECORRENTE), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), CENTRAL DE PRODUCOES GWUP S/A - CNPJ: 01.959.772/0001-18 (RECORRIDO), PATRICIA PIRES CARDOSO - CPF: 327.225.658-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1025112-65.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1025112-65.2023.8.11.0001

Recorrente:
Gisele Simoni Gonzato

Recorrida:

Central de Produções GWUP S/A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CURSO DE INGLÊS ONLINE - PEDIDO DE CANCELAMENTO APÓS PRAZO DE ARREPENDIMENTO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Restando demonstrado nos autos que a consumidora solicitou o cancelamento posterior ao prazo de arrependimento previsto no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, deve ser mantida a sentença de improcedência.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1025112-65.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1025112-65.2023.8.11.0001

Recorrente:
Gisele Simoni Gonzato

Recorrida:

Central de Produções GWUP S/A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Gisele Simoni Gonzato.

Ação:
de Indenização Por Danos Materiais e Morais.

Origem:
4o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 209065496)
:
julgou improcedentes os pedidos da exordial.

Recurso Cível Inominado
(Id. 209068151) requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos da exordial.

Contrarrazões
(Id. 210153678)
:
defende a manutenção da sentença e requer desprovimento do recurso interposto pela autora.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1025112-65.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1025112-65.2023.8.11.0001

Recorrente:
Gisele Simoni Gonzato

Recorrida:

Central de Produções GWUP S/A.

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de Recurso interposto pela autora ante sentença que julgou improcedentes os pedidos da exordial, por meio do qual pretende a reforma da sentença prolatada para que a empresa recorrida seja condenada ao pagamento de indenização a título de danos morais e materiais.

Da narrativa dos fatos, a autora alega que efetuou a contratação do curso de inglês junto à plataforma da requerida, em 22/06/2022, denominados Wise Up Online e Wise Up Live.

Por estar descontente com os serviços da empresa solicitou o cancelamento em 04/11/2022
quatro meses após a contratação.

Afirma que não obteve êxito no cancelamento total dos serviços, pois a recorrida continuou a realizar as cobranças em seu cartão de crédito relativas ao curso Wise Up Online.

Diante da negativa da empresa em efetuar o cancelamento da matricula, propôs a presente demanda para rescindir o contrato, assim como ser restituída pelos valores cobrados.

A parte recorrida por sua vez alega que conteúdo é integralmente liberado aos usuários no momento de sua aquisição, e o valor pode ser pago em 12 parcelas, não havendo o que se falar em cobrança indevida, pois o valor cobrado é referente ao valor total do curso, que foi parcelado no momento da aquisição.

Informa ainda que a autora ao realizar o aceite digital, concordou com os termos do contrato, sendo que a cláusula 11.4. dispõe sobre o prazo para efetuar o cancelamento da plataforma Wise Up Online.

Em análise ao feito resta incontroverso em Id. 209065485 que a autora solicitou o cancelamento da matricula após prazo de arrependimento previsto no artigo 49 do CDC.

Nesse sentido o entendimento da Turma Recursal:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR.
AQUISIÇÃO DE CURSO ON LINE. PRETENSÃO DE CANCELAMENTO APÓS O PRAZO DE 7 (SETE) DIAS. INVIABILIDADE. REVELIA. RELATIVIZAÇÃO. NÃO COMPROVADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- A revelia faz presumir verdadeiros os fatos alegados na exordial, desde que se trate de direito disponível, mas não importa necessariamente em procedência do pedido, restando avaliar o fundamento/prova do direito pleiteado. 2- É obrigação da parte Reclamante a demonstração mínima da verossimilhança de suas alegações (art. 373, I, do CPC). Precedente. (STJ – 4a T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019). 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 4.3) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem. (N.U 1061096-47.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024)

RECURSO INOMINADO.
CURSO DE IDIOMAS ON LINE. CONTRATAÇÃO DO PLANO ANUAL. PEDIDO DE RESCIÇÃO CONTRATUAL APÓS UM MÊS POR INSATISFAÇÃO NO MÉTODO DE ENSINO. PEDIDO NEGADO PELA RÉ POR TER SIDO POSTERIOR AO PRAZO DE ARREPENDIMENTO. TERMOS DO CONTRATO. CONTEÚDO INTEGRAL DISPONIBILIZADO PARA A CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL.
VEDAÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (...) 4. A meu ver, os fatos narrados pela autora não são capazes de ensejar indenização a título de dano moral, pois não há provas de quaisquer atitudes praticadas pela empresa ré ensejadora de indenização a este título, no entanto, por questões processuais, tendo em vista que somente a parte Autora recorreu pleiteando a majoração da condenação, a sentença deve ser mantida. 5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para: a) declarar a nulidade da “Cláusula 10”, do contrato de prestação de serviço que prevê a impossibilidade de reembolso de qualquer despesa; b) declarar a rescisão do contrato entabulado entre as partes; c) determinar a devolução do valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), na forma simples, acrescidos de juros de 1% (um por cento) a.m. e, correção monetária (INPC), a partir da citação; e, por fim, d) condenar a requerida ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo índice oficial INPC/IBGE, desde o seu arbitramento e juros legais de 1% ao mês, a partir da citação válida.”, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. 6. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.Valmir Alaércio dos Santos Juiz de Direito – Relator (N.U 1045822-14.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 19/10/2023)

Dessa forma, não há que falar, pois, em falha na prestação de serviço e consequentemente em indenização por danos morais.

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento anteriormente exarado.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2024